Tribunal: TJDFT
Processo: 0704725-64.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEATENDIMENTO. PALAVRA DE BAIXO CALÃO DISPENSADA PELO ATENDENTE. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido e a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
2. Sobressai da inicial que a autora fundamentou o seu pedido de indenização por dano moral no tratamento ofensivo a ela dispensado pelos atendentes da recorrente, que buscava esclarecimentos, na central de atendimento, sobre o protesto. A contestação abordou tão somente a legitimidade do protesto, sem nada aduzir sobre as ofensas dispensadas pelos atendentes, que, na hipótese, é o fundamento do pedido de indenização da recorrida.
3. Da mesma sorte, a sentença alicerçou a condenação na prática de ato ilícito por preposto da recorrente que, em contato com autora/recorrida, via aplicativo de mensagem, proferiu expressão de baixo calão, e a parte ré, em seu recurso, restringe as suas legações à legitimidade do protesto.
4. Incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante princípio da dialeticidade, que, conquanto seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discute nos autos. As alegações sequer tangenciam os fundamentos da sentença, deixando, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que sustentam a pretendida reforma.
5. Desse modo, mister o seu não conhecimento.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00 9 (quinhentos reais).
7. A Ementa servirá de Acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/1995.